Tribunal: TJDFT
Processo: 0735128-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735128-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL RUSTENEY FERNANDES COSTA AGRAVADO: ALIANCA DAS IGREJAS CRISTAS EVANGELICAS DO BRASIL, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Rusteney Fernandes Costa contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF nos autos da ação de tutela cautelar em caráter antecedente, processo de origem no 0710874-33.2025.8.07.0009, em trâmite na 1a Vara Cível de Samambaia/DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. O autor afirma a ilegalidade da sua exoneração da função de pastor da Igreja Cristã Evangélica da Aliança de Samambaia/DF, requerendo tutela de urgência para suspensão do ato de sua destituição do ministério religioso. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque inexistem elementos nos autos que permitam aferir, em caráter liminar, o descumprimento do estatuto da associação religiosa ré na deliberação que resultou na suspensão do requerente. Ademais, a alegação de invalidade em razão de ter ocorrido a instrução e julgamento do processo por órgão hierarquicamente superior ao incumbido pelo estatuto não merece acolhimento, especialmente considerando que o documento de ID. 242260179 comprova a abertura e instrução pela Diretoria Regional (Central), e não por Diretoria Geral, que somente julgou o referido processo, obedecido ao artigo 80, inciso II, do Estatuto da ré, indicado no próprio item 13 da petição de ID. 245154866. Finalmente, há de se observar que a relação hierárquica inerente à associação não permite aferir, de imediato, prejuízo em razão de eventual avocação de processo disciplinar (o que não restou demonstrado nos autos, como já exposto acima). Desta forma, tratando-se de associação religiosa, a própria intervenção do Poder Judiciário deve ser excepcional, ocorrendo apenas em hipótese de flagrante violação de dispositivo normativo, em respeito à própria separação entre o Estado e as instituições de cunho religioso (artigo 19, inciso I, da CF). Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, ante a própria reversibilidade da decisão, caso o processo seja sentenciado de forma favorável à tese autoral. Assim, a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. (...)” Inconformado, o requerente recorre. Em síntese, o agravante sustenta que foi excluído do cargo de pastor da Igreja Cristã Evangélica da Aliança de Samambaia/DF sem o devido processo disciplinar, alegando cerceamento de defesa e ausência de contraditório. A fundamentação jurídica do recorrente baseia-se na violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), bem como na alegação de que o procedimento disciplinar foi conduzido de forma irregular, à revelia do presidente regional da entidade religiosa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para sobrestar a decisão agravada, mantendo-o no cargo de pastor até que lhe seja oportunizado o exercício da defesa. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, no caso em exame, embora o agravante alegue cerceamento de defesa e irregularidades no processo disciplinar que culminou em sua exclusão da entidade religiosa, tais alegações demandam maior instrução probatória, o que é inviável na estreita prelibação em agravo de instrumento. O funcionamento das organizações religiosas é assegurado constitucionalmente, nos termos do art. 5o, VI e VIII, da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e vedando a interferência estatal em seu funcionamento. Por essa razão, é excepcionalíssima a possibilidade de o Poder Judiciário intervir nos atos realizados por tais entidades, somente sendo possível em caso de flagrante ilegalidade. No caso em exame, também não se verifica perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que a tutela pleiteada — reversão da sanção aplicada no âmbito religioso — pode ser adotada depois de formado um juízo de maior segurança quanto ao direito vindicado. Logo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a tutela pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator